Tribunal: TJBA
Processo: 8012925-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012925-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: EDVAL ANTONIO PEREZ DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s):BRUNO DE MIRANDA BRITO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO

C
Í
VE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
QUESTÃO PRÉVIA
DE NULIDADE DA SENTEN
ÇA POR CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. DOENÇA COBERTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE S
AÚDE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. APLICAÇÃO, AO CASO,
D
OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À SAÚDE E DO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

APELO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados pelo autor, obrigando a ré a custear tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, inclusive com prorrogação, conforme indicação médica, diante da negativa de autorização por suposta ausência de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial médica configura cerceamento do direito de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é legítima a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento de obesidade mórbida prescrito por médicos assistentes, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da Lei n. 9.656/98 e da Lei n. 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admissível quando o conjunto probatório documental é suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial desnecessária.

A conduta processual da ré, ao reconhecer a maturidade do feito para julgamento sem requerer prova pericial, apesar de instada a tanto, impede a posterior alegação de nulidade, em observância aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre beneficiário e operadora de plano de saúde, conforme os arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 e a Súmula 608 do STJ.

A negativa de cobertura para tratamento de obesidade mórbida indicado por profissional médico configura falha na prestação do serviço, sobretudo diante da comprovação documental da necessidade clínica do procedimento.

O art. 10 da Lei n. 9.656/98, que prevê hipóteses taxativas de exclusão de cobertura, não contempla o caso em exame, sendo ilegal a negativa de cobertura com base em interpretação extensiva desse dispositivo.

A Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei dos Planos de Saúde para garantir que procedimentos não previstos no rol da ANS sejam obrigatoriamente autorizados quando houver comprovação de eficácia e prescrição por profissional habilitado, o que se verifica nos autos.

A internação em clínica especializada está justificada por parecer técnico e relatórios médicos, sendo inviável ao julgador substituir-se ao profissional de saúde na definição da conduta terapêutica adequada.

A clínica indicada está regularmente cadastrada junto ao Conselho Regional de Medicina, não se tratando de estabelecimento estético, mas sim de unidade de saúde voltada ao tratamento clínico de obesidade mórbida.

A negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, impondo-se a preservação do direito fundamental à saúde.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, e do Tema 1059 do STJ, é cabível a majoração da verba honorária diante da sucumbência recursal da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente e a parte não demonstra a imprescindibilidade da prova pericial, a qual reputou desnecessária em momento processual anterior.

A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito por médico assistente sob o argumento de ausência no rol da ANS, quando comprovada sua eficácia e necessidade, conforme critérios da Lei n. 14.454/2022.

A negativa de cobertura para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, devidamente indicada por profissional habilitado, configura prática abusiva e enseja a obrigação de custeio integral pela operadora.

A atuação do Poder Judiciário deve preservar a indicação terapêutica do profissional médico, sendo incabível a substituição do juízo clínico por critérios exclusivamente administrativos da operadora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8012925-68.2023.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
apelad
o
,
EDVAL ANTÔNIO PEREZ DOS SANTOS JÚNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do
Apelo e
n
egar-
lhe
provimento,

mantendo a sentença
a quo,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12